Tribunal: TJDFT
Processo: 0727454-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. A custódia cautelar tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis).
2. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário.
3. Diante do risco de reiteração delitiva, sendo o paciente contumaz na prática criminosa (possui 5 condenações anteriores por crimes patrimoniais, além de outras passagens), faz-se necessária a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública.
4. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.